Tribunal: TJSP
Processo: 1014219-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Prestação de serviços de anúncios online – Ré que, inicialmente, agiu dentro de seu regulamento ao bloquear a oferta dos serviços do autor em seu site - Conduta posterior de manter o bloqueio por considerável período após elucidação da questão que se revelou desarrazoada - Dano moral configurado – Manutenção do quantum (R$ 6.000,00) - Danos materiais

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Prestação de serviços de anúncios online – Ré que, inicialmente, agiu dentro de seu regulamento ao bloquear a oferta dos serviços do autor em seu site - Conduta posterior de manter o bloqueio por considerável período após elucidação da questão que se revelou desarrazoada - Dano moral configurado – Manutenção do quantum (R$ 6.000,00) - Danos materiais indevidos, dada a ausência de comprovação – Sentença mantida – Litigância de má-fé descaracterizada - Recursos improvidos.